Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHA MENOR DE 14 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE E CORROBORADA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA READEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O réu foi condenado pela prática de atos libidinosos contra sua filha, menor de 14 anos, no período de 2018 a 2023, configurando o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
2. As condutas ocorreram de forma reiterada, no ambiente doméstico, sob grave ameaça, prolongando-se mesmo após a vítima atingir 14 anos de idade.
3. O recurso de apelação busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável. 5. Analisar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de redução por afastamento de circunstâncias judiciais, e do valor arbitrado a título de reparação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, da irmã, de educadoras, da orientadora escolar e do conselheiro tutelar, além dos laudos e documentos dos autos.
7. A palavra da vítima, coerente e firme, é corroborada por provas testemunhais e documentais, sendo suficiente à condenação em crimes sexuais, geralmente praticados de forma clandestina.
8. A conduta do réu revela dolo específico de satisfazer à própria lascívia mediante atos libidinosos com menor de 14 anos, incidindo o art. 217-A do Código Penal e a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1121 do STJ.
9. Correta a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, sem configuração de bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.
10. Reconhecida a continuidade delitiva, diante da reiteração de condutas em idêntico contexto, tempo e modo de execução, aplicando-se a fração de 2/3, nos termos do Tema Repetitivo n. 1202 do STJ.
11. Pena readequada apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, por não extrapolarem as elementares típicas, mantendo-se a negativação da culpabilidade e das consequências.
12. Mantida a condenação do acusado ao pagamento de indenização à vítima por danos morais, em importe adequado e proporcional às peculiaridades do caso, observados os parâmetros legais exigíveis.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.